Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS DOS EXEQUENTES. AÇÃO PROPOSTA PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA EMENDA. POSSIBILIDADE PRORROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 104, CAPUT E § 1o E DO ARTIGO 287, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. É considerado dilatório o prazo para apresentação de emenda à inicial, circunstância que torna cabível a sua prorrogação, a critério do magistrado, em casos devidamente justificados.
2. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal.
2.1. De acordo com o artigo 104, do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
2.2. O artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de propositura de demanda desacompanhada de procuração, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.
2.3. Evidenciado o error in procedendo, consubstanciado no indeferimento da petição inicial, sem a observância da regra inserta no artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil, tem-se por impositiva a cassação da sentença, para que seja conferido o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização integral da representação processual.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.